Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-13.2023.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004140-13.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (RECORRENTE), JOÃO PAULO AMARANTE ARCE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

As defesas alegam nulidade das provas decorrentes de suposta quebra da cadeia de custódia, além de pleitearem a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extração de dados de celular utilizada como prova é inválida por quebra da cadeia de custódia; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia dos recorrentes; e (iii) se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, por ausência de comprovação de adulteração ou prejuízo, estando a extração de dados devidamente documentada e autorizada judicialmente.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem exigência de juízo de certeza.

6.

No caso, a materialidade está evidenciada por boletim de ocorrência e exame de corpo de delito e os indícios de autoria decorrem de mensagens extraídas de aparelho celular apreendido com um dos recorrentes, nas quais ambos possivelmente articulam a execução da vítima, demonstrando a plausibilidade da alegada unidade de desígnios e domínio do fato.

7.

A qualificadora do motivo torpe está minimamente amparada em elementos que indicam a possível rivalidade entre facções criminosas, não sendo manifestamente improcedente, devendo sua análise ser realizada pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, o que não ocorreu nos autos. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2o, incisos I e IV, art. 14, II, e art. 29; CPP, arts. 158-A, 158-B, 413, 414 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2024, DJe 16/9/2024; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/8/2020, DJe 4/9/2020; TJMT, N.U 1004022-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31/7/2019, DJE 2/8/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR

KELVY COSTNER SOUZA MENDES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
e
KELVY COSTNER SOUZA MENDES
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação penal n.o 1004140-13.2023.8.11.0086, os
pronunciou

pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 298919965, subscritas pela defesa técnica do recorrente
JOÃO BATISTA
, alega-se,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
obtidas a partir do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido, sob o argumento genérico de
quebra da cadeia de custódia.
No mérito, pugna-se pela
impronúncia
, por insuficiência de provas.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas sob o ID 298919973, subscritas pela i. Defensoria Pública em favor do recorrente
KELVY
, suscita-se igualmente, como matéria
preliminar
, a
nulidade das provas
obtidas por meio do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido com o corréu
JOÃO BATISTA
, por
quebra da cadeia de custódia
, haja vista a ausência de documentos que comprovariam a vinculação do número telefônico ao recorrente. No mérito, é pleiteada a
impronúncia
do acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o decote da qualificadora do motivo torpe
.

Contrarrazões são vistas no ID 298919975 e ID 298919980, por meio das quais o
Parquet
rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. Juíza
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 298919981.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, consoante parecer de ID 302754850.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID ), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos recursos manejados pelas defesas dos réus.

Preliminarmente, ambas as defesas suscitam a nulidade das provas obtidas por meio do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do recorrente
JOÃO BATISTA
, quando da sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo ocorrida no dia 03/05/2023, sob o fundamento de violação à cadeia de custódia.

A defesa de
KELVY
, especificamente, alega que os documentos amealhados aos autos não esclarecem qual foi o procedimento adotado pelos órgãos de persecução penal para vincular o número 556592418392, então registrado por indivíduo identificado pelo apelido de
"Fumaça"
, ao recorrente.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas,
cumpre destacar, conforme bem pontuado pela Magistrada singular, que os dados em que se baseiam a acusação foram extraídos,
mediante autorização judicial
(ID 176249526, p. 5/8), do celular apreendido em poder do réu
JOÃO BATISTA
em 03/05/2023, por ocasião de sua prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições (ID 298919859), e fortuitamente foram encontradas conversas de onde se extraem os indícios da autoria intelectual dos ora recorrentes em relação ao crime denunciado neste feito.

Ademais, após determinação da Magistrada singular, a Autoridade Policial indicou de forma específica as providências, processamento e locais de coleta do material extraído, apontando o acondicionamento e armazenamento do bem, além de relacionar os inquéritos com os quais as informações extraídas se relacionavam, conforme Ofício acostado no ID 298919967.

O citado documento também revelou os respetivos atos que materializaram os andamentos desde a citada
apreensão do item até a redução a termo das informações angariadas, findando na devolução e depósito do bem, em envelope lacrado e identificado
, inexistindo qualquer indício de que os servidores responsáveis pela coleta dos dados tenham agido de forma irregular. Seus atos, amparados pela presunção de boa-fé, veracidade, legalidade e legitimidade, não foram infirmados por prova concreta apresentada pela defesa, subsistindo, assim, a
confiabilidade da prova
.

Especificamente quanto à identificação do recorrente
KELVY
como sendo o contato registrado como
"Fumaça"
, cumpre registrar o insucesso da pretensão defensiva.

Isso porque, quando ouvido em juízo (ID 298919939), o investigador
Joshua Testoni
esclareceu que policiais da delegacia de Nova Mutum já conheciam
KELVY
pelo apelido
“Fumaça”
; ademais, o Delegado de Polícia
Rodrigo Costa Rufato
,
esclareceu como os envolvidos foram identificados como interlocutores das conversas extraídas do aparelho celular apreendido, conforme transcrição registrada nas contrarrazões ministeriais,
in verbis
:

"QUE
identificaram o João Batista através do celular apreendido
e que em relação ao Kelvy foi identificado através do numeral, por exemplo, eles transacionavam a respeito do tráfico de drogas também, então, conseguiram identificar o envio de Pix, que o declarante não sabe se tá nesse relatório do João, mas
através daquele mesmo numeral, existia transações em nome do próprio Kelvin
e ele usava também a conta da irmã e da mãe, se eu não estiver enganado, e
nessa conversa específica em relação ao João Paulo, em determinado momento, o João Batista chama ele pelo nome também, Kelvy, fala "ó Kelvy", então, foi possível identificar, ter certeza que se tratava dele
".
(ID 298919975, p. 8/9 – destaquei).

Ademais, conforme se extrai do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido (ID 176196936, p. 14), há uma mensagem em que
JOÃO BATISTA,
já no contexto da organização do ilícito, chama o outro contato pelo nome
"Kelvy"
, o que corrobora a identificação do recorrente como sendo o contato registrado como
"Fumaça"
. Destaco as seguintes transcrições do citado trecho do diálogo:

“[...]
Kelvy Costner Souza Mendes
diz: “Então mano é o seguinte é, ele falou que, que ele não tá mais lá na frente não mano, entendeu? Mas ele deve tá lá dentro com certeza mano.

João Batista
diz: “Hein,
mas nós não pode dar o bote errado Kelvy
, cê tá ligado mano? E se esse cara não tiver lá dentro

esse cara vai, vai é, como é que fala? Vai espantar o frango

mano, entendeu? Vou falar pra ele lá, mas se ele não tiver lá, você tá ligado?
Depois não vai dar pra nós pegar esse povo aí mano
. [...]”
ID 298919862 - Pág. 14.

Nesse contexto, além das defesas técnicas não apresentaram nenhum fato ou argumento capaz de afastar a credibilidade da prova angariada, sobretudo quando ausentes indícios de sua adulteração, não vejo como alcançar conclusão diversa àquela apresentada pelo d. juízo
a quo
, sendo imperiosa a rejeição da tese de nulidade suscitada nas razões recursais.

Sobre o tema, há julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5. No presente caso,
a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados.
Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva. [...] 8. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024) – destaquei.

Assim, inexistindo
qualquer indicativo de que tenha havido adulteração da prova, mediante interferência ou manipulação do material encaminhado para perícia, além de devidamente explicitados os meandros da investigação,
REJEITO

a
suposta nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova.

É como voto a preliminar.

V O T O
– MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia (ID 298919952), no dia 02/04/2023, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua dos Jequitibás, no 2224-W, Bairro Paraíso, na cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
e
KELVY COSTNER SOUZA MENDES
, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, planejaram e auxiliaram materialmente a tentativa de homicídio contra
João Paulo Amarante Arce
.

Segundo apurado, na data do fato, a vítima estava no quintal de sua residência, quando um indivíduo ainda não identificado na investigação policial chegou ao local em uma motocicleta. Na ocasião, o executor desceu da motocicleta, sacou um revólver e, objetivando a morte da vítima, passou a efetuar sucessivos disparos na direção de
João Paulo
, dos quais pelo menos 07 (sete) projéteis o atingiram.

Ainda, consta dos autos que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstância alheia à vontade dos réus, consistente no erro de pontaria do agente executor. Infere-se que
JOÃO BATISTA
e
KELVY
concorreram para o crime ao planejarem e auxiliarem materialmente a prática do crime, inclusive fornecendo arma de fogo, monitorando a localização da vítima e de forças policiais para garantirem o sucesso da empreitada criminosa.

No caso, verifica-se que a motivação do crime foi torpe, consistente na rivalidade entre organizações criminosas, tendo em vista que a vítima declarava possuir envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho" e os denunciados simpatizavam com a facção rival, o "Primeiro Comando da Capital – PCC".

Ainda, vê-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na surpresa, uma vez que o executor se aproximou da vítima e, de inopino, efetuou sucessivos disparos de arma de fogo.

Finda a instrução, sobreveio decisão pronunciando os recorrentes como incursos nas penas do
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

1.

Do pleito pela impronúncia:

Consoante relatado, ambas as defesas pleiteiam a impronúncia dos recorrentes, e
conquanto argumentem ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
aos recorrentes, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

In casu
, a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada
pelo boletim de ocorrência (ID 298918994) e exame de corpo de delito (ID 298918999), que atestam a tentativa de homicídio contra João Paulo Amarante Arce, o qual foi alvejado por sete disparos de arma de fogo
e sequer foi objeto de recurso.

Quanto à
autoria
, conquanto em juízo o recorrente
JOÃO BATISTA
tenha permanecido silente e
KELVY
negado qualquer participação (ID 298919939), infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a aos ora recorrentes, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, senão a pronúncia.

Tal como exposto na r. decisão, o relatório de extração de dados do celular apreendido com o recorrente
JOÃO BATISTA
revelou, dentre vários diálogos potencialmente relacionados a outros homicídios tentados e consumados, conversas mantidas com o contato identificado como
"Fumaça"
, posteriormente reconhecido como o recorrente
KELVY
. Nessas mensagens, os dois recorrentes aparentam articular, em diálogos diretos, a execução da vítima, demonstrando fortes indícios quanto ao pleno domínio do fato.

Reitero o destaque conferido à conversa no 125 do relatório citado (ID 298919862), os interlocutores conversam até horário próximo à ocorrência do ilícito e, em tese, arquitetam a referida execução, trocando informações sobre o endereço da vítima e sua presença no local dos fatos, já cientes de que o ofendido estava monitorado eletronicamente, além de realizarem esforços na movimentação de indivíduos ainda não identificados para confirmar se
João Paulo
estava em casa, e verificar o posicionamento de viaturas, para que no momento oportuno,
JOÃO BATISTA
acionasse o executor.

Há menções à necessidade de confirmar a presença da vítima em casa, à utilização da tornozeleira eletrônica como indicativo de sua localização, e à ordem para que terceiros realizassem os disparos, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“
Kelvy Costner Souza Mendes
diz: “Hein irmão deixa eu falar pra você
, eu mandei o o, o povo passa lá a menina falou que não viu ninguém lá, mas a porta a janela tá aberta lá mano
, entendeu? E é o seguinte
ele fica lá que a tornozeleira dele mano é o endereço é de lá
, né mano
? Aí falar pra você
é foda o guri invadir lá e ele não tiver lá
, né véi? Mas vamos esperar né?”

[...]
João Batista
diz: “E aí mano é o seguinte,
tô ligando o guri aqui ele não tá atendendo
eu,
mas vê se o guri lá passa lá de novo lá
pô.
Que ele já vai me responder aqui eu já vou deixar ele na ativa já pra descer lá
, não tem? O guri que tinha passado aquela hora lá não tá respondendo eu mano.”

[...]
Kelvy Costner Souza Mendes
diz: “Então, é o seguinte
,
falei pro guri passar de novo lá agora lá
, entendeu? Só que é o seguinte, se não tiver lá na frente,
na hora que
o guri falou que ele tava lá, agorinha, ele tava lá na frente, ele e o Tayrone fumando cigarro
, entendeu?
Ele vai tá lá dentro mano
, entendeu?
Só o guri chegar e entra lá dentro de boa
pô. Lá é vou falar pra você é fofo
. Guri chega emboca lá dentro pega ele, ele é o tornozelado
, entendeu? É só ele, o mais magro, já era pô. Mas, vou falar pro guri passar lá.”

[...]
João Batista
diz: “Hein,
mas nós não pode dar o bote errado Kelvy
, cê tá ligado mano?
E se esse cara não tiver lá dentro
esse cara vai, vai é, como é que fala?
Vai espantar o frango

mano, entendeu?
Vou falar pra ele lá
, mas se ele não tiver lá, você tá ligado?
Depois não vai dar pra nós pegar esse povo aí
mano.” [...].”
ID 298919862.

Em síntese, as declarações apresentadas em juízo pelo Dr.
Rodrigo Costa Rufato
ressoam nas conversas constantes nos autos, nas quais
JOÃO BATISTA
e
KELVY
potencialmente discutem sobre o fato de o executor – não identificado nos autos, não querer ir sozinho ao local, solicitando um comparsa para pilotar a motocicleta Ainda,
JOÃO BATISTA
solicita que façam um vídeo do local em que a vítima reside.

Consta que, por volta das 18h,
KELVY
teria dito para emboscarem a vítima na residência, arrombando as portas caso necessário. Entre 19h48 e 19h54, os denunciados relatam que o executor teria ido à residência da vítima. Já
por volta das 20h24,
JOÃO BATISTA
recebe a informação de que tiros foram ouvidos no local em que a vítima residia
, e conforme se verifica no Boletim de Ocorrências, o fato ocorreu por volta das 20h30, confirmando a possibilidade de que os acusados monitoravam as atividades da vítima em tempo real.

Ademais, há indicativos de que, no dia seguinte ao atentado, os denunciados conversaram sobre o fato de a vítima ter sobrevivido à execução, restando claro a plausibilidade do envolvimento de ambos na tentativa de homicídio contra
João Paulo
.

Tal como mencionado anteriormente, o depoimento do Delegado
Rodrigo Costa Rufato
, prestado em juízo (ID 298919939), reforça esse quadro probatório. A Autoridade Policial detalhou como os recorrentes identificados, a partir da análise do conteúdo do celular e de transações financeiras (como envio de Pix), e descreveu o padrão de atuação conjunta dos acusados em outros crimes semelhantes.

Registrou que, após o exame dos dados armazenados e verificação, foi elaborado relatório de extração, no qual foram identificadas informações relacionadas a diversos delitos. Além do relatório integral, foram confeccionados relatórios parciais, cada um voltado a fatos específicos, que foram encaminhados às autoridades competentes.

Tais informações também foram reiteradas em juízo com a oitiva do investigador
Joshua Testoni
,
registrando que a apuração do ilícito avançou com a apreensão do celular de
JOÃO BATISTA,
a partir do que foi possível identificar a possível autoria intelectual da tentativa por parte deste e de
KELVY
. Reiterou que os recorrentes, em tese, planejaram o crime, com divisão clara de tarefas, obtenção de informações detalhadas sobre a rotina da vítima, inclusive o fato de ela utilizar tornozeleira eletrônica e o cômodo da casa em que ele dormia.

O investigador também esclareceu que, conforme relatórios e trocas de mensagens extraídas do celular, havia indicativos de uma logística montada, com pessoas posicionadas em um posto de combustível próximo à casa da vítima para alertar sobre a presença policial, além de indicações de vigilância da residência

Ademais, ambas as testemunhas contextualizaram a possível motivação do crime, vinculando-a à rivalidade entre facções criminosas, pois os recorrentes seriam ligados ao PCC – consoante fotos e símbolos encontrados no aparelho – e a vítima teria vínculo com o Comando Vermelho.

Por sinal,
João Paulo
elucidou em juízo que antes do atentado, esteve custodiado e no local predominava a presença de integrantes do Comando Vermelho. Ademais,
conquanto não tenha identificado o executor, confirmou que este utilizava um capacete
, informação que vai ao encontro da citada de articulação dos recorrentes para, em tese, mobilizar o atirador em uma motocicleta.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu

do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão dos recorridos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor; e como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa dos recorrentes, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez sejam os autores do crime de homicídio tentado em questão.

Por oportuno, a linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal de Justiça, com a transcrição do seguinte excerto:

“[...] Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia dos recorrentes, relevando que a pronúncia é ato de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador.
Presentes indícios de autoria e prova da materialidade não contrapostas pelos acusados, a causa deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Recurso desprovido.
”
(TJMT – N.U 1004022-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos recorrentes ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida sua pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, a defesa do recorrente
KELVY
pugna pelo afastamento da qualificadora do
motivo torpe
, por manifesta ausência de suporte probatório mínimo.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
, em linhas gerais,

“consistente na rivalidade entre facções criminosas” sic
ID 298919952 - Pág. 9.

No caso dos autos, a par do explicitado pelo d. juízo singular, a qualificadora atinente à motivação torpe, encontra lastro probatório no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia,
Rodrigo Rufato
, que apontou o potencial vínculo dos recorrentes com o PCC – inclusive ocupando posições relevantes e coordenadas – e da vítima com o Comando Vermelho, sendo esta última vista como um alvo.

Em adendo, o relatório de extração de dados do celular de
JOÃO BATISTA
aponta que os interlocutores das conversas tinham vários alvos que intencionavam matar, todos eles relacionados com o Comando Vermelho.

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
e
KELVY COSTNER SOUZA MENDES
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 1004140-13.2023.8.11.0086, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025